Tribunal: TJES
Processo: 5009022-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009022-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: PATRICIA SALOMAO DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE TODAS AS TESES – DESNECESSIDADE – – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
O Tribunal não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, não caracterizando, desta forma ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5009022-61.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

EMBARGADA
:
PATRICIA SALOMAO DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a rejeição da prescrição.

Aduz a parte embargante, em breve síntese, que o v. acórdão é omisso, uma vez que deixou de apreciar tese de inexistência de relação de consumo, de forma que a pretensão resta prescrita.

Contrarrazões no id. 10870015 pelo desprovimento da via aclaratória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5009022-61.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

EMBARGADA
:
PATRICIA SALOMAO DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a rejeição da prescrição.

Aduz a parte embargante, em breve síntese, que o v. acórdão é omisso, uma vez que deixou de apreciar tese de inexistência de relação de consumo, de forma que a pretensão resta prescrita.

Contrarrazões no id. 10870015 pelo desprovimento da via aclaratória.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes as condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

Ao revés, ao sustentar, uma vez mais, que, no caso, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, a parte ora embargante revela
nítido propósito de rediscutir o mérito recursal
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios.

Para que não restem dúvidas, transcrevo excerto do voto condutor que analisou a pretensão recursal de forma satisfatória:

Com efeito, ainda que não se trate de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), é perfeitamente possível seu enquadramento à regra insculpida no art. 17 do mesmo diploma legal, que ampliou o conceito básico de consumidor nos casos em que o defeito do serviço ou produto importa em risco à sua segurança, ainda que não mantenha vínculo consumerista com a prestadora de serviços.

Vale ressalvar que o referido dispositivo está inserido na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, isto é, a responsabilidade por danos à saúde, à integridade ou ao patrimônio do consumidor, apontando que “
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.

Portanto, ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou
bystander
.

Vejamos, a respeito, os ensinamentos trazidos por Antônio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa:

A proteção deste terceiro, bystander, que não é destinatário final de produtos e serviços do art. 2.º do CDC, é complementada pela disposição do art. 17 do CDC, que, aplicando-se somente à seção de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12 a 16), dispõe: "Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento". Em resumo, "o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação." ( AgInt no REsp 1.600.383/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.05.2017, DJe 22.05.2017) Logo, basta ser "vítima" de um produto ou serviço para ser privilegiado com a posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre responsabilidade objetiva pelo fato do produto presentes no CDC - não é necessário ser destinatário final, ser consumidor concreto, basta o acidente de consumo oriundo deste defeito do produto e do serviço que causa o dano. (In Manual de direito do consumidor [livro eletrônico] / Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 16/01/2022.

Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “
de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão
” e que “
não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018
”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil. Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da actio nata, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida ou da ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. 2) Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade, o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022. 4) O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018. Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018. 5) Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011154-28.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

Assim, entendo ter agido com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Vale rememorar, ademais, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.